Tribunal: TJMT
Processo: 1035381-82.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035381-82.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDINEIA CARDOSO DE MENEZES - CPF: 181.938.971-53 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: ADr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1035381-82.2019.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: EDINEIA CARDOSO DE MENEZES

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS),
no período compreendido entre
04/02/2013 a 21/12/2018, bem como, os valores referentes ao 13º proporcional e salários não pagos, às férias e ao 1/3 (um terço) de férias,
no período compreendido entre 13/08/2014 até
21/12/2018, deduzindo as parcelas pagas, observado o teto do juizado, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
.

A parte Recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a Recorrida.

Assim regra o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de recolhimento fundiário.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, muitas das quais acusam curto período de vigência.

Ora, ao todo, a autora possuiu 05 (cinco) distintos vínculos, sendo eles:

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que a Municipalidade respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/
03/2015).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022